Tribunal: TJDFT
Processo: 0726106-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
DECISÃO Por se tratar de agravo de instrumento interposto em face à decisão proferida pela Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília, declaro suspeição para atuar no feito. Remetam-se os autos ao substituto legal, mediante compensação. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de agosto de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403